Tribunal: TJSP
Processo: 1010806-76.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição que autoriza o cabimento dos embargos de declaração é a interna, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a externa, relativa ao interesse da parte no resultado do julgamento. Hipótese em que não caracterizada contradição, demonstrado intuito infringente da embargante. Inexistência de exames de saúde prévios, bem como de prova de má-fé do contratante, com

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição que autoriza o cabimento dos embargos de declaração é a interna, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a externa, relativa ao interesse da parte no resultado do julgamento. Hipótese em que não caracterizada contradição, demonstrado intuito infringente da embargante. Inexistência de exames de saúde prévios, bem como de prova de má-fé do contratante, com expressa menção à Súmula 609 do STJ.
Omissão reconhecida no tocante à legitimidade para recebimento da integralidade da indenização securitária. Inexistência de indicação de beneficiários na apólice, de modo que aplicáveis os artigos 792 e 1.829 do CC. Falecido que deixou companheira e quatro filhos, dentre eles o autor. Quota parte em favor do autor embargado correspondente ao valor de R$ 2.250,00, com os consectários legais nos termos do acórdão anterior. Embargos acolhidos em parte, com modificação do "quantum" indenizatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40610
Registro: 2020.0000425772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010806-76.2018.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante ITAÚ
SEGUROS S/A, é embargado FABIO PINHEIRO ARANTES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolhram em parte os
embargos, com efeito modificativo com relação ao "quantum" da condenação. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010806-76.2018.8.26.0348/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010806-76.2018.8.26.0348/50000
COMARCA DE MAUÁ 5a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: ITAÚ SEGUROS S/A
EMBARGADO: FABIO PINHEIRO ARANTES
V O T O No 40610
Embargos de declaração. Contradição que autoriza o cabimento
dos embargos de declaração é a interna, entre a fundamentação e o
dispositivo, e não a externa, relativa ao interesse da parte no
resultado do julgamento. Hipótese em que não caracterizada
contradição, demonstrado intuito infringente da embargante.
Inexistência de exames de saúde prévios, bem como de prova de
má-fé do contratante, com expressa menção à Súmula 609 do STJ.
Omissão reconhecida no tocante à legitimidade para recebimento
da integralidade da indenização securitária. Inexistência de
indicação de beneficiários na apólice, de modo que aplicáveis os
artigos 792 e 1.829 do CC. Falecido que deixou companheira e
quatro filhos, dentre eles o autor. Quota parte em favor do autor
embargado correspondente ao valor de R$ 2.250,00, com os
consectários legais nos termos do acórdão anterior. Embargos
acolhidos em parte, com modificação do “quantum” indenizatório.
1. São embargos de declaração opostos contra acórdão
que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto, com condenação da
seguradora ré ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 18.000,00
em razão do óbito de seu genitor segurado. Alega a seguradora embargante
ocorrência de contradição no acórdão embargado, pois alegadamente violados os
artigos 765 e 766 do CC, com intuito de prequestiná-los e de obter efeito
modificativo, além de repisar a desnecessidade de exames prévios, violados os
artigos 757 e 760 do CC, com seu prequestionamento também. Aponta, ainda,
omissão com relação à apontada ilegitimidade ativa do autor e à violação aos
artigos 792 e 1.829 do CC, pois o falecido segurado deixou companheira e quatro
filhos, dentre eles, o autor, visando à limitação do pagamento ao autor no valor de
R$ 2.250,00. Intimado o autor embargado para manifestação, este quedou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010806-76.2018.8.26.0348/50000 -Voto no
3
inerte, conforme certidão de fl. 13.

É o relatório.
Fundamento e decido.
2. No que diz respeito às alegadas contradições e violações
aos artigos 765, 766, 757 e 760, todos do CC, razão não assiste à embargante.
Esclareça-se que a contradição que autoriza o cabimento
dos embargos de declaração é a interna, entre a fundamentação e o dispositivo,
e não a externa, relativa ao interesse da parte no resultado do julgamento.
E, em que pese o respeito sempre devido à embargante, a
Turma Julgadora consignou de modo expresso o seu entendimento sobre a
matéria posta em discussão, destacada a inexistência tanto de exames de saúde
prévios como de prova de má-fé do segurado a impedir a perquirição do nexo de
causalidade entre a causa mortis e eventuais moléstias previamente existentes
ao pacto avençado, tendo inclusive suscitado a Súmula 609 do STJ na
fundamentação do voto condutor.
De outro lado, contudo, resta realmente omisso o acórdão
com relação à apontada ilegitimidade questão essa de ordem pública.
Com efeito, a ilegitimidade aqui tratada deve ser analisada
sob o ponto de vista do recebimento da indenização, já que evidente com relação
à propositura da demanda (autor embargado que é filho do falecido segurado).
Assim sendo, em razão da falta de apontamento de
beneficiários na apólice contratada e da existência de outros herdeiros legais
(companheira e outros três filhos do falecido) que fazem jus ao recebimento do
capital segurado, dentro de cada quota parte respectiva, acolhe-se em parte os
embargos, com efeito modificativo, determinado o pagamento referente a 1/8 da
indenização, correspondente a R$ 2.250,00, com os consectários legais pré-
estabelecidos no acórdão anterior, tudo em conformidade com os artigos 792 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010806-76.2018.8.26.0348/50000 -Voto no
4
1.829 do CC1.

3. Pelo exposto, acolhem-se em parte os embargos, com
efeito modificativo com relação ao “quantum” da condenação.
SOARES LEVADA
Relator
1 Art. 792, CC. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não
prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado
judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.
Art. 1.829, CC. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em
concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da
comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se,
no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos
ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais.